Tribunal: TJDFT
Processo: 0712373-35.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PRÁTICA DE CRIME. INSTAURAÇÃO DE CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO. LEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.
1. O policial militar pode ser submetido ao Conselho de Justificação em razão de conduta irregular ou de prática de ato que afete a honra pessoal, o pundonor ou o decoro da classe, para julgar sua capacidade de permanecer ou não na corporação.
2. A presunção de legalidade e veracidade de que se reveste o ato administrativo somente pode ser afastada, via mandado de segurança, mediante prova pré-constituída cabal e inconcussa em sentido contrário.
3. Recurso não provido.